Tribunal: STF
Processo: RE 542106
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO
   PRESUMIDO DO IPI. RESTRIÇÃO. LEI N. 9.363/96. MATÉRIA
   INFRACONSTICUONAL. OFENSA REFLEXA.
1.      A controvérsia relativa à
   restrição ao crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de
   preceitos inseridos na Lei n. 9.363/96.
2.      Ofensa reflexa à
   Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso
   extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.